Tribunal: STF
Processo: Rcl 46348
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega a parte reclamante que a autoridade apontada como reclamada afrontou a autoridade do Enunciado n° 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    Em informações prestadas nestes autos, a autoridade reclamada assim afirmou:
    “ Quanto ao alegado na petição de Reclamação, informo que não houve desrespeito ao Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal por parte deste Juízo, mesmo porque não consta dos autos da Cautelar nº 1441202-65.2020.8.13.0702 nem do Inquérito Policial nº 1377026-77.2020.8.13.0702 requerimento de vista formulado pelo Reclamante ou seu Advogado.” (com meus grifos)
    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563- -AgR/DF, Ministro Luiz Fux.). 
    Desse modo, não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao Enunciado n° 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, eis que não há provas da negativa de acesso aos autos por parte da defesa.
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator